Tribunal: TJMT
Processo: 1018514-58.2020.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018514-58.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANDERSON DINIS RIGO - CPF: 008.417.921-00 (APELADO), FERNANDO SCHNEIDER DOS SANTOS - CPF: 005.877.240-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE TER COMO BASE OS PERCENTUAIS LEGAIS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC – POSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Há a possibilidade de ser utilizado como parâmetro de arbitramento dos honorários o proveito econômico obtido no julgado, que não se mostra irrisório ou ínfimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos à Ação Monitória no 1018514-58.2020.8.11.0015, movida por ANDERSON DINIS RIGO, julgou procedente o pedido inicial dos embargos para:

“a) Decretar a nulidade das cláusulas contratuais, previstas na cédula rural pignoratícia n.o 40/05564-7, e que preveem a capitalização semestral dos juros remuneratórios;

b) Determinar que a capitalização dos juros, no âmbito do contrato bancário, firmado entre as partes, se operacionalize ano a ano;”

c) Reconhecer a descaracterização da mora do devedor e Determinar que os encargos inerentes à inadimplência contratual somente incidam até a determinação exata da quantificação correta da totalidade da dívida e a comprovação da mora posterior;

d) Declaro constituído, de pleno direito, os documentos sobre o qual se fundamenta a presente ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.o do Código de Processo Civil;

e) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, tomando-se em consideração que o réu/embargante sagrou-se vencedor na totalidade da pretensão formulada (os pedidos deduzidos nos embargos à ação monitória, limitavam-se ao reconhecimento da ilegalidade da capitalização semestral dos juros e a descaracterização da mora contratual), Condeno a requerente/embargada no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à demanda, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e a natureza da demanda.”

Em suas razões de ID 228792672 a instituição financeira recorrente almeja a reforma parcial da sentença para que os honorários sejam arbitrados nos percentuais legais estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC, qual seja, sobre o proveito econômico obtido pela parte adversa.

Sem contrarrazões recursais, conforme ID 228792679.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o apelante contra o capítulo da sentença que fixou honorários sucumbenciais em favor da parte apelada na quantia equivalente a 10% sobre o valor atualizado atribuído à demanda.

Nas razões do recurso, aduz que a fixação dos honorários advocatícios não obedeceu aos percentuais legais indicados no § 2o do art. 85 do CPC, devendo serem fixados sobre o valor do proveito econômico obtido.

Com razão a parte recorrente.

Como cediço, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve levar em conta a dignidade e o
munus

publicum
que compreende a profissão de advogado. A remuneração deve ser compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da demanda em questão.

Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

O § 6o do mesmo disposto ainda prevê que
“Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”
.

No caso dos autos, a matéria em discussão é relativamente simples. Não houve condenação, porém, é possível mensurar o proveito econômico obtido no julgado e este deve ser utilizado como parâmetro de arbitramento dos honorários, que não se mostra irrisório ou ínfimo.

A propósito:

“SEGURO DE CARGA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EXEGESE DO ART. 85, § 2.o, do NCPC. Se não há condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor do proveito econômico ou no valor da causa, desde que não se mostre muito baixo, nos termos do 85, §§ 2.o e 8.o, do NCPC. Recurso provido.”
(TJ-SP 10262986320168260224 SP 1026298-63.2016.8.26.0224, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 02/07/2018, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2018).

Em conclusão, respeitados os critérios insculpidos na norma processual citada, tenho que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, tendo em vista a diligente análise e garantia da ampla defesa e do contraditório por meio da atividade do causídico do apelado.

Dispositivo.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o
proveito econômico obtido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024